Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701312-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA AGRAVADO: PAMELLA MARIA SILVA VIEIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF (processo 0707877-97) de deferimento de tutela antecipatória para determinação de devolução de valores à conta corrente da ora agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Recebo a emenda, diante da juntada dos documentos solicitados. Promova-se a retificação do polo ativo, com a exclusão do segundo autor. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, por meio do qual a autora requer a restituição imediata dos valores de R$9.526,31, indevidamente retidos pelo banco réu. Para tanto, narra que possui conta junto ao banco réu, por meio da qual fazia aplicações e movimentações financeiras, porém, em 26.16.2022, após promover o resgaste de um investimento, foi impedida de dispor de quantia de R$9.526,31, sob argumento de que os valores foram retidos para garantia de futuros débitos de cartão de crédito, ainda não vencidos. Assevera que seu casamento foi agendado para 09.07.2022, de modo que necessita do dinheiro para pagar seus fornecedores. Entendo que o requerimento de tutela antecipada, em regra, não se mostra cabível nos juizados especiais, cujo rito já é célere por natureza (artigo 2o da Lei 9.099/95), não tendo, pois, necessidade. Todavia, em casos excepcionais, nos quais se demonstre a peculiaridade da urgência e que a tramitação do processo possa gerar risco de dano à parte, mesmo no rito dos juizados, vislumbro a possibilidade da concessão da tutela antecipada, hipótese esta a dos autos. Com efeito, em razão da urgência, é realizado um juízo de verossimilhança das alegações, de aparência da verdade, sendo que, nas relações de consumo, relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é cabível a tutela antecipada (artigo 84, §3o, do Código de Defesa do Consumidor). No presente caso, em cognição sumária, verifico a verossimilhança da afirmação da consumidora quanto à retenção, por parte da ré, de valores oriundos de investimento, cuja liberação estava condicionada ao pagamento antecipado, em igual valor, de débitos vincendos de cartão de crédito (Id 130055631). Depreende-se, ainda, que os valores retidos (R$9.526,31), oriundos de resgate de aplicação financeira, foram adicionados ao limite de cartão de crédito, como "valor reservado" (Id 130868099), o que, a princípío, não se justifica, diante da inexistência de débito vencido, bem como dos pagamentos integrais das faturas (Id 130055631). Por sua vez, o fundado receio de dano irreparável emerge do bloqueio de valores pertencentes à autora, que deles necessita para pagar os fornecedores de sua festa de casamento (Id 130055628).Assim, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, caso a tutela jurisdicional somente seja reconhecida ao final, mesmo se tratando do rito sumariíssimo dos juizados, pelo que, excepcionalmente, mostra-se cabível a antecipação da tutela. Ademais, não se vislumbra prejuízo à ré, que poderá promover nova cobrança em caso de eventual improcedência dos pedidos autorais. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a restituição, à conta bancária da autora, da quantia de R$9.526,31 (nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), para que possa ser livremente utilizada pela requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada, por hora, a R$10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do artigo 84, §4o, do CDC. Cite-se e intimem-se para a audiência virtual de conciliação já designada (artigo 22, § 2o, da Lei 9.099/95, e artigo 236, § 3o, do CPC), advertindo-se às partes que o não comparecimento ou a recusa na participação do ato virtual importará desídia (parte autora) ou revelia (parte ré), e que os atos processuais no âmbito dos juizados especiais se regem pela informalidade, celeridade e economia processual (artigos 2o, 23 e 51, I, Lei 9.099/95, e artigo 5o, LXXVIII, da CF/88). Se não dispuser de tecnologia para a videoconferência, é facultada à parte a utilização da sala passiva do Fórum, desde que isso seja avisado nos autos com antecedência mínima de 5 dias antes do ato. Confiro à presente decisão força de mandado. Sustenta o agravante, em síntese, a violação às regras processuais (prazo desarrazoado) e a indevida antecipação do julgamento de mérito. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipatória. Não comprovado o recolhimento do preparo recursal (agravo interposto em 21.7.2022, às 20h03). É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito